Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ANÁLISE DE PROVAS. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILDIADE. JUIZ DESTINATÁRIO FINAL. DEPOIMENTO ESPECIAL. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de discutir nulidade de provas produzidas e o indeferimento de nova oitiva especial da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A discussão reside na correição da decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento do estudo psicossocial realizado e o pedido de repetição do depoimento especial da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Análises mais aprofundadas sobre as alegações defensivas acerca da produção e ou indeferimento da produção de provas constituem matérias que demandam análise aprofundada, e que devem ser examinadas de maneira minuciosa, não sendo hipótese da apreciação em sede de habeas corpus que não admite dilação probatória.
5. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção. 5.1 Deste modo, à luz do sistema do livre convencimento motivado, confere-se ao Magistrado, enquanto destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da realização de diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não caracterizando tal hipótese cerceamento do direito de defesa ou nulidade.
6. Tratando-se de pleito já indeferido e não objeto de recurso por parte da defesa, consolida-se a ideia de que inviável o reconhecimento da suposta nulidade alegada, principalmente quando não restou demonstrado de forma especifico o prejuízo suportado.
7. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar o indeferimento discutido e não havendo motivos suficientes que justifiquem sua reforma, não há que se falar em constrangimento ilegal suportado pelas partes.
IV. DISPOSITIVO.
8. Ordem denegada.